Tribunal: STF
Processo: RE 1392379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fundação Ezequiel Dias - FUNED interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO (GIEFS): NATUREZA HÍBRIDA - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS: POSSIBILIDADE - TOTAL DA REMUNERAÇÃO: INCIDÊNCIA - DECRETO ESTADUAL N° 29.230/1989 - ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EFEITO CASCATA: INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 



    1. A gratificação de incentivo à eficientização do serviço (GIEFS) integra a remuneração do servidor, face à sua natureza híbrida, pois concedida em caráter geral e com habitualidade. 



    2. O Decreto estadual nº 29.230/1989 e o Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Lei estadual n° 869/1952) estabelecem que o terço de férias incidirá sobre o total da remuneração - vencimento básico mais as vantagens pecuniárias - a que fizer jus o servidor no mês em que gozar as suas férias regulamentares; incluída, assim, a GIEFS.



    3. O terço constitucional de férias não integra a remuneração mensal do servidor. Também não é utilizado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Assim, inexistente o chamado efeito cascata”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 100, § 12, da Constituição Federal.



    Alega-se ser indevida a fixação da atualização monetária com base na variação do IPCA, bem como que o STF considerou válido o índice básico, da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos fazendários até o dia 25 de março de 2015 



    Pleiteia-se que seja determinada a incidência da correção monetária do débito fazendário, nos termos do art. 100, § 12, da Constituição Federal, utilizando-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou o envio dos autos ao órgão prolator do acórdão para eventual juízo de retratação. O Desembargador Relator da 7ª Câmara Cível concluiu que a decisão está de acordo com o entendimento desta Suprema Corte sobre o tema, não sendo o caso de retratação, nos seguintes termos:



    “No presente caso, a despeito de os autos retornarem para juízo de retratação não se verifica no acórdão recorrido contrariedade com a tese firmada na repercussão geral pelo STF nem àquela tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.



    (...)



    POSTO ISSO, determino o retorno dos autos à Primeira-Vice Presidência para o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, vez que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada em repercussão geral pelo STF, bem como em recurso repetitivo pelo STJ quanto a correção monetária e quanto aos juros de mora”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente